Tribunal: TJMT
Processo: 1042618-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042618-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILSON FLAVIO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 488.497.311-91 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
WILSON FLAVIO PEDROSO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BRADESCO SEGUROS S/A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS SOB A POSSE EXCLUSIVA DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por acidente. A relação de consumo foi reconhecida, mas o juízo de origem afastou a inversão probatória por entender ausentes os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 6º, inc. VIII, do CDC e do art. 373, § 1º, do CPC, estão presentes os pressupostos que autorizam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor: (i) a verossimilhança das alegações e/ou (
ii
) a hipossuficiência técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada com a inicial (boletim de ocorrência, ficha médica, aviso de sinistro, negativa administrativa e contrato) confere plausibilidade à narrativa autoral e é corroborada por perícia técnica produzida em processo conexo, reconhecida como idônea pelo próprio
juízo de origem.

4. Há hipossuficiência técnica do consumidor diante do domínio exclusivo da seguradora sobre documentos e informações que fundamentaram a negativa administrativa. Impor ao consumidor a produção de prova nesse contexto implica violação aos princípios da cooperação, do contraditório e do acesso à justiça.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a inversão do ônus probatório diante da vulnerabilidade técnica ou da verossimilhança das alegações, reafirmando a lógica da distribuição dinâmica da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova, a fim de incumbir à seguradora a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A negativa de cobertura securitária sem apresentação dos documentos técnicos que a fundamentaram autoriza a redistribuição do ônus probatório em desfavor da seguradora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1878530/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.09.2022,
DJe
04.10.2022; TJMT, AI 1026107-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 21.01.2026, DJE 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilson Flávio Pedroso dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária
.

O Juízo de origem reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação jurídica, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu a inversão do ônus probatório, sob o argumento de ausência de verossimilhança das alegações e de demonstração de dificuldade probatória por parte do autor.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Aduz, em síntese, que os autos originários foram devidamente instruídos com documentação robusta, incluindo boletim de ocorrência, ficha médica, aviso de sinistro, negativa administrativa e instrumentos contratuais, elementos que, em conjunto, evidenciam a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

Reforça que a prova pericial produzida no processo conexo nº 1011103-33.2023.8.11.0055, referente ao mesmo evento danoso e às mesmas partes, foi regularmente incorporada aos presentes autos como prova emprestada, tendo sido expressamente reconhecida pelo juízo de origem como idônea e suficiente para fins de instrução processual.

Alega, ainda, a existência de evidente hipossuficiência técnica do consumidor, sobretudo diante da indisponibilidade dos documentos que embasaram a negativa administrativa da seguradora, os quais se encontram sob o exclusivo domínio da empresa agravada.

Afirma, por fim, que o indeferimento da inversão do ônus da prova compromete a efetividade do direito de defesa, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da paridade de armas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto foi indeferido por decisão proferida por este Relator, conforme consta do
ID nº 335034359.

Apesar de regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme se verifica do
ID nº 335055373.

O preparo recursal foi dispensado, diante do deferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau, nos termos da decisão constante do
ID nº 331843896.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: WILSON FLAVIO PEDROSO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BRADESCO SEGUROS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilson Flávio Pedroso dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária.

Na origem, o autor/agravante pleiteou a indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), nos termos da Apólice nº 12362, em virtude de acidente sofrido em 08/12/2021. Com base na relação de consumo, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, dentre outros pedidos, a inversão do ônus da prova, alegando hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

O juízo a quo reconheceu a relação consumerista, deferiu a aplicação do CDC, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais para tanto — a verossimilhança das alegações e a demonstração da hipossuficiência técnica da parte autora.

Pois bem.
Passo à análise das teses meritórias.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais que autorizam a inversão do ônus probatório, à luz do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo Juízo de origem, não sendo objeto de insurgência recursal. Assim, incide, no caso, o microssistema protetivo consumerista, cuja finalidade teleológica consiste em reequilibrar relações marcadas por desigualdade estrutural entre fornecedor e consumidor.

A inversão do ônus da prova, embora não automática, constitui instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sendo suficiente, para sua concessão, a presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência, conforme dicção legal expressa.

Aliás, referido entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DAS CONDIÇÕES LIMITATIVAS DA AVENÇA. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2 .015, na medida em que a
eg
. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação da apólice e das cláusulas contratuais, concluiu pela ausência de informação clara e qualificada acerca das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente quanto à ausência de cobertura para invalidez parcial e eventual aplicação de tabela de graduação e fator etário. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulado, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, dos documentos e das cláusulas do contrato, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante
da Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, é cabível a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora.
Precedentes. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1878530 MS 2021/0115103-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta egrégia Corte, consoante julgado colacionado,
in
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE RURAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:"1.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que se comprove a hipossuficiência técnica, mesmo que o bem seja destinado à atividade econômica do adquirente.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
3. Em se tratando de relação de consumo, é legítima a escolha do foro do domicílio do autor, conforme o art. 101, I, do CDC. O prazo de prescrição da pretensão de indenização por fato do produto é de cinco anos (art. 27, CDC), e o de decadência por vício oculto é de 90 dias, contados da constatação do defeito (art. 26, § 3º, CDC), sendo ambos suspensos por tratativas de solução administrativa." (N.U 1026107-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, publicado no DJE 28/01/2026)

No caso concreto, a análise sistemática dos autos revela que ambos os requisitos se encontram configurados.

Conforme documentado nos autos, o agravante instruiu a petição inicial com boletim de ocorrência, documentos médicos, aviso de sinistro, negativa administrativa formal da seguradora e elementos contratuais aptos a demonstrar o vínculo jurídico. Esses elementos, considerados em conjunto, conferem plausibilidade
lógica e jurídica à narrativa apresentada, afastando a conclusão de ausência de verossimilhança.

A esse conjunto soma-se circunstância de relevo: a existência de perícia técnica produzida em processo conexo, envolvendo as mesmas partes, o mesmo acidente e a mesma causa de pedir. Tal prova foi expressamente admitida pelo Juízo de origem como prova emprestada, a ponto de determinar a manifestação da seguradora acerca de seu conteúdo. Não se mostra logicamente coerente, à luz da racionalidade processual, reconhecer a aptidão da prova técnica para instrução do feito e, simultaneamente, negar a plausibilidade fática das alegações que ela corrobora.

Além disso, conforme consta dos autos, foi proferida sentença no processo conexo poucas horas antes da decisão ora agravada, na qual o próprio magistrado reconheceu a ocorrência do acidente, a existência de lesões e a indevida recusa administrativa. Trata-se de pronunciamento judicial recente, fundado em prova técnica idônea, que reforça substancialmente a verossimilhança da tese autoral.

Sob o prisma da hipossuficiência, igualmente assiste razão ao agravante.

A seguradora detém, com exclusividade, os documentos internos relacionados à regulação do sinistro, tais como laudos administrativos, pareceres técnicos, comunicações internas e critérios utilizados para a negativa do pagamento. Exigir que o consumidor produza prova acerca de fatos e documentos que se encontram sob guarda exclusiva da fornecedora equivale a impor-lhe ônus impossível ou excessivamente oneroso, em violação ao princípio da cooperação e ao acesso efetivo à justiça.

Nessa perspectiva, a redistribuição do ônus probatório mostra-se não apenas juridicamente possível, mas necessária, tanto à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quanto do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que consagra a teoria da distribuição dinâmica da prova.

A decisão agravada, ao indeferir a inversão do ônus da prova, desconsiderou o contexto probatório já formado, incorrendo em contradição interna e afastando-se da finalidade normativa dos dispositivos aplicáveis.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a manutenção do indeferimento compromete o equilíbrio processual e dificulta indevidamente o exercício do direito de ação pelo consumidor.

Por fim, frise-se, uma vez mais, que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não ostenta caráter absoluto, não se prestando a dispensar a parte autora do ônus de apresentar lastro probatório mínimo, tampouco de impugnar, de maneira específica e devidamente fundamentada, os documentos carreados aos autos pela parte ré.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, atribuindo-se à parte agravada o dever de apresentar os documentos e os elementos técnicos que embasaram a negativa administrativa do sinistro, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a decisão fustigada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026